Tribunal: TJBA
Processo: 8026180-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026180-64.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS GUSTAVO DE GINO SILVA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DO SOLDO COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS Nº 8.889/2003 E Nº 10.558/2007, E REFLEXOS NA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. MATÉRIA OBJETO DOS INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) TEMAS 02 E 09 DO TJBA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS TESES FIRMADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EXTENSÃO DE REAJUSTE SETORIAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA DE PARIDADE ENTRE SOLDO E GAP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste de seu soldo com base nas Leis Estaduais nº 8.889/2003 e nº 10.558/2007, e o consequente reflexo na Gratificação de Atividade Policial (GAP). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o direito do apelante à: (i) extensão do maior percentual de reajuste previsto na Lei Estadual nº 10.558/2007 a todos os soldos da categoria, com base no princípio da isonomia; e (ii) revisão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos mesmos percentuais de reajuste do soldo, com base na revogada paridade legal. III. Razões de decidir 3. O pleito de reajuste da GAP na mesma proporção do soldo foi analisado no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02), que estabeleceu a revogação tácita do dispositivo legal que previa a paridade de reajuste (art. 110, §3º, da Lei nº 7.990/2001) e que a mera incorporação de valores da gratificação ao soldo não configura reajuste para fins de revisão da própria GAP. 4. A pretensão de reajuste salarial com base na Lei Estadual nº 10.558/2007 foi objeto do IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09), no qual este Tribunal de Justiça fixou a tese de que a referida lei promoveu reajuste geral e setorial, "não havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores". 5. A aplicação das teses vinculantes firmadas nos referidos IRDRs, de observância obrigatória, impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, restando, por consequência, prejudicada a análise do dano moral. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 7º, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110, §3º; Lei Estadual nº 8.889/2003; Lei Estadual nº 10.558/2007. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 02); TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8026180-64.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS GUSTAVO DE GINO SILVA e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239